Tribunal: TJDFT
Processo: 0703203-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE COBERTURA DO PLANO. ART. 300 DO CPC. MULTA.
I – Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, mantém-se a r. decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a manutenção da cobertura do plano de saúde do autor que está em tratamento para câncer, devido à gravidade e à progressão da doença, art. 300, caput, do CPC.
II – O valor da multa fixado pelo Juízo não é excessivo nem gera enriquecimento sem causa para o autor pois está compatível com o valor da obrigação de fazer. Mantida a r. decisão agravada.
III - Agravo de instrumento desprovido.